Tribunal: TJDFT
Processo: 0741686-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741686-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BSB COZINHA INDUSTRIAL E RESTAURANTE LTDA, ISRAEL DE ARAUJO MARTINS DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pesquisas de bens penhoráveis da parte devedora via INFOSEG. Alega, em síntese, que: 1) o INFOSEG é uma ferramenta de integração nacional que permite acesso a diversas bases de dados de órgãos federais e estaduais, incluindo a base DENATRAN/RENAVAM, a qual pode conter registros de veículos que, por falhas de integração ou atualização, não aparecem nas pesquisas realizadas exclusivamente pelo RENAJUD, abrangendo também informações cadastrais da Receita Federal (Pessoa Física e Jurídica), RAIS, CNJ (BNMP), possuindo, assim, grande utilidade na busca de bens penhoráveis dos devedores; 2) as pesquisas já realizadas em outros sistemas (SISBAJUD e RENAJUD) foram infrutíferas, razão pela qual a medida pleiteada se mostra necessária; 3) a execução deve se realizar no interesse do credor, sendo legítima a utilização de ferramentas capazes de ampliar a efetividade da tutela jurisdicional; 4) o indeferimento da diligência aumenta o risco de prescrição intercorrente, pois o processo encontra-se suspenso e arquivado provisoriamente. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida pesquisa via INFOSEG e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) referido sistema constitui ferramenta disponibilizada à população em geral, destinada precipuamente ao acesso a informações vinculadas à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Cidadania, notadamente quanto a veículos roubados, mandados de prisão e pessoas desaparecidas. Não se trata, portanto, de meio adequado para a pesquisa patrimonial do executado, revelando-se inócuo à satisfação da presente execução. Ademais, por ser de uso livre e acessível a qualquer cidadão, não há necessidade de intervenção judicial para sua consulta. (...) Além disso, entendo que não haveria utilidade na pesquisa requerida, considerando que aquelas recentemente deferidas (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD, em 2025) foram infrutíferas. No mesmo sentido: (...) 6. O INFOSEG tem a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. Por sua vez, o SIMBA é um conjunto de processos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. No caso, as informações dos referidos sistemas que interessam ao presente feito são as relacionadas à esfera patrimonial, que se encontram abrangidas em sua maioria pelas pesquisas no Renajud, Infojud e CCS, não tendo sido demonstrados elementos que justifiquem a utilização daquelas ferramentas. (...) (Acórdão 1883007, 0702981-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que a execução se encontra suspensa até 11/07/2026, assim como a prescrição (CPC 921 § 1o). Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator